Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-34.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLITÓRIA DE OBRA – PRESCRIÇÃO – APELO DO AUTOR – EXEGESE DO ART. 205 DO CC – PRAZO QUE SE INICIOU COM A COMPRA DO IMÓVEL PELO APELANTE EM 2012 – PROTOCOLO DA AÇÃO EM 2023 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.